Tribunal: STF
Processo: RHC 212231
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por Laercio Alves Teixeira contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 700.017/SC (documentos eletrônicos 22 e 23).



    O recorrente sustenta, em síntese, “[...] a existência de constrangimento ilegal em virtude de ser aplicável a continuidade delitiva a pena aplicada” (pág. 6 do documento eletrônico 26).



    Ao final, pede



    “[...] a concessão da presente ordem liminar em sede de Recurso Ordinário, determinando-se a imediata readequação da pena imposta ao recorrente;



    Outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus conhecido e nesta extensão concedida a ordem de oficio a readequar a pena, o regime de cumprimento desta” (documento eletrônico 19).



    É o relatório necessário. Decido.



    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao Relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.



    Por esses motivos, passo ao exame do recurso.



    Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CORRUPÇÃO PASSIVA. DOSIMETRIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. INTERVALO DE TEMPO ENTRE OS DELITOS. QUASE DOIS MESES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II – Pedido de aplicação da continuidade delitiva. Para que seja aplicada a regra do crime continuado, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que necessária a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo). III – In casu, constata-se que o Tribunal a quo considero inexistir unidade de desígnios entre as ações, razão pela qual afastou a aplicação da continuidade delitiva, entendimento que se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte. Conclusão em sentido contrário ao manifestado pelo Tribunal de origem demandaria, à evidência, o revolvimento do acervo fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido: HC n. 267.534/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 7/3/2016; e HC n. 300.941/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 25/2/2016. IV - Ademais, conforme jurisprudência deste Superior Tribunal, ‘[a]pesar de o legislador não ter delimitado expressamente o intervalo de tempo necessário ao reconhecimento da continuidade delitiva, firmou-se, nesta Corte, o entendimento de que não ser possível a aplicação da regra quando os delitos tiverem sido praticados em período superior a 30 dias’ (AgRg no REsp n. 1.503.538/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 21/05/2018). Na hipótese em foco, o intervalo de tempo entre os delitos é de quase dois meses. Agravo regimental desprovido” (documento eletrônico 22).



    Conforme se verifica, a decisão recorrida harmoniza-se com a jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido, indico que “[a] análise da eventual continuidade delitiva dos crimes praticados pelo Paciente/Impetrante impõe revolvimento de fatos e provas, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus” (HC 110.790/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma).



    Isso posto, nego provimento ao presente recurso (art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator